Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. “denúncia anônima”. Flagrante delito. Violação de domicílio. Nulidade da prova afastada. Aplicação do § 4o do art. 33 da lei de drogas. Fração de redução adequada. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que houve violação ao domicílio do recorrente. No mérito, requer a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em razão da primariedade do réu e ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do recorrente, sem mandado judicial, viola a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e acarreta nulidade das provas obtidas; e, (ii) estabelecer a fração adequada de redução de pena pela causa especial do “tráfico privilegiado”, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A “denúncia anônima”, por si só, não legitima a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme o art. 5o, XI, da CF/1988. No entanto, no caso concreto, a atuação policial foi precedida de diligências realizadas pelo serviço de inteligência, que monitorou o local e confirmou movimentação típica de tráfico de drogas, caracterizando a justa causa para ação policial.

4. Se os depoimentos dos policiais em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, evidenciam que o portão do lote onde se localizava a residência estava aberto e que foi percebido, do lado externo, forte odor de maconha, o que, somado às informações prévias e à constatação visual de uso e fracionamento de drogas no interior da primeira residência, configurou situação flagrancial que autoriza o ingresso domiciliar, sem necessidade de mandado judicial.

5. A jurisprudência do STF admite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, previamente apuradas, que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que a medida seja proporcional e motivada com base em diligências preliminares.

6. A alegação de ilicitude da prova obtida é afastada quando o ingresso em domicílio foi motivado por flagrante delito, não sendo aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. Quanto à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, reconhece-se o direito à sua aplicação, tendo em vista a primariedade do recorrente, a ausência de vínculo com organização criminosa e de dedicação habitual à atividade delitiva.

8. A fração de redução, todavia, não é máxima, porque deve ser considerada a elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (5.573g de maconha, cocaína, LSD, MDA, MDMA, diclorometano e flunitrazepam), conforme laudo pericial, elementos que autorizam a fixação de fração inferior, respeitando-se a discricionariedade vinculada do julgador na dosimetria da pena.

IV. Dispositivo

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido